Tribunal: TJPA
Processo: 0812305-79.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0812305-79.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
E DESEMBERGADOR
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro em face do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0801734-74.2024.8.14.0024, interposta por Dinamar da Silva Santos contra o Banco do Brasil S.A., nos autos de Ação de Cobrança referente ao levantamento de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2.
Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S.A., conforme o art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida. Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e

Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art.

31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j.

13.09.2023 (Tema 1.150).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Desembargador Mairton Marques Carneiro, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Excelentíssimo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

No processo de origem, cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência movida por Dinamar da Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP e condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos com juros moratórios de 1% a partir da citação.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que entendeu que a demanda era referente a Programa de Formação do Patrimônio do servidor público – PASEP, cuja origem advém dos direitos remuneratórios/vencimentos de servidor público e determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público.

Em seguida, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, a quem coube a redistribuição, entendeu que a demanda não envolve discussão alusiva ao direito de ex-servidor ao PASEP, em si, tampouco acerca de relação jurídica institucional/administrativa, mas apenas à direito obrigacional, responsabilidade civil e ainda direito privado em geral, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça para que fosse dirimida a competência através de dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência das Turmas de Direito Privado, para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço da presente Dúvida.

A controvérsia da Dúvida cinge-se à análise da competência para julgamento da Apelação Cível distribuída sob o nº
0801734-74.2024.8.14.0024
.

A competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos artigos 31 e 31-A, respectivamente.

Presente essa moldura, dessume-se que o disposto no art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, está em consonância com a tese firmada no julgamento do RESP Nº 1.895.936 - TO, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), julgado pela Primeira Seção do STJ, órgão compete para processar e julgar os feitos relativos ao "direito público em geral" (art. 9º, XIV do RISTJ), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO

CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

CONCLUSÃO

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Pois bem, a controvérsia em apreço decorre de Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, acerca do levantamento de valores do programa de formação de patrimônio de
SERVIDOR PÚBLICO
/PASEP. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se tratar de ação ajuizada em face de sociedade de economia mista, detentora de personalidade jurídica de direito privado.

Diante desse quadro, a competência de julgamento pelas Turmas de Direito Público resta estabelecida pelo critério da pessoa, ou seja, na integração do servidor público no polo da ação.

Além disso, colaciono recentes julgados das Turmas de Direito Público neste Tribunal sobre a temática debatida, conforme ementas a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS, O BANCO PROCEDA O LEVANTAMENTO DAS COTAS DA CONTA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CASO HAJA SALDO EM CONTA. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO JUNTOU RELATÓRIO, EMBORA OPORTUNIZADO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO BANCO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PASEP - LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida.

2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade.

3. Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003.

4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos.

5. Apelação do Banco conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011177-42.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP. SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2. O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP;

4. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-79.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Dessarte, verifica-se ser de competência das Turmas de Direito Público, quando se tratar de empréstimo contraído por servidor público. A rigor, somente seria competência da Seção de Direito Privado se a demanda tratasse de empréstimo consignado contraído por pessoa não classificada de nenhuma forma como servidor público, conforme definido no procedente do STJ, acima descrito.

Diante do exposto, conheço da presente
Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito de Competência
para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 07/11/2024